Tribunal: CARF
Processo: 13888.000281/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000281/2004-46
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.964 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrentes
COSTA PINTO S.A E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E COSTA PINTO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte e, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, para não reconhecer o direito ao crédito sobre os gastos
com o transporte de pessoal na fase agrícola. Votou pelas conclusões a Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000281/2004-46
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte em face do Acórdão n.o 3201-007.347 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.

Do Recurso da Fazenda Nacional

Alega a Fazenda Nacional em seu Recurso haver divergência de interpretação
quanto às glosas sobre as despesas com o transporte de trabalhadores na fase agrícola,
indicando como paradigma o Acórdão n.o 3302-009.753 cuja ementa possui o seguinte teor
quanto ao tema:
TRANSPORTE DE PESSOAS. DESPESAS RELACIONADAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos no transporte
de pessoas até o local de produção, uma vez que tais serviços se dão fora do domínio
espácio-temporal da produção.

No mérito, sustenta a Fazenda Nacional que:
 “A não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela”;
 “quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve
estar relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar
a sua atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

receita operacional – fato gerador e base de cálculo do PIS e da
COFINS”;
 “para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem
gerar créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas
contribuições que poderiam, inclusive, superar os próprios débitos,
provocando um acúmulo indevido de créditos”;
 “Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria
destinada à venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais
decorram a receita tributada, ou seja, os custos relacionados com a
atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade econômica”;
 A decisão atacada merece reforma pois está a alargar o conceito de
insumos previsto no art. 3o da Lei n.o 10.637/2002, bem como por haver
clara ofensa ao disposto no art. 111 do CTN.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido para rediscussão da matéria
nela tratada, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 320/324.

Em contrarrazões sustenta a Contribuinte que
 O Recurso Especial da Fazenda não merece prosperar em razão da
pretensão fazendária de aplicação restritiva do conceito de insumo,
interpretação está já rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.o 1.221.170;
 “é inconteste que o transporte de trabalhadores rurais na fase agrícola
são fundamentais à produção e colocação do produto à venda”;
 “é uma sociedade anônima que tem por objetivo social a produção de
açúcar, etanol e seus subprodutos, assim como a administração agrícola
de terras que vise a obtenção de matéria-prima utilizada por sua
indústria” (art. 3o do Estatuto Social da Contribuinte);
 “o transporte diário de pessoas até as áreas de cultivo, para semear,
cortar e aplicar substâncias químicas de prevenção é um custo
indispensável ao processo produtivo da Recorrente (sic), uma vez que sem
o transporte de seus empregados a matéria prima não receberia o
tratamento necessário para ser extraída do solo e levada ao parque
industrial”;
 “os dispêndios com transporte de trabalhadores rurais são indispensáveis
à consecução do processo de produção e desenvolvimento da atividade
econômica” e, portanto, “enquadram-se de forma cristalina no conceito
de insumos do art. 3o, inciso II da Lei 10.637/02”.

Do Recurso da Contribuinte
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

Em seu Recurso Especial alega a Contribuinte haver divergência de interpretação
jurisprudencial quanto à preclusão, notadamente no tocante à sua ocorrência na hipótese em que
a contestação geral do conceito de insumos que dão direito a crédito de Pis e Cofins, no regime
não-cumulativo, abrangeria todas as glosas dos créditos.
Arrola como paradigma o Acórdão n.o 9101-000.514 assim ementado:

Ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, Não se conhece de
recurso especial na parte em que desatende aos pressupostos de admissibilidade
estabelecidos na legislação de regência,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-10 apenas via recurso
ordinário(voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em outros termos,
"exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso
administrativo„ A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa, Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.

No mérito, sustenta a Contribuinte que a correta interpretação do vocábulo
“matéria” constante no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 não deve ser no sentido de “alegações”,
conforme entendimento consignado no Acórdão recorrido; mas, no sentido de “tributo”.
Alega ainda que, pelo fato de ter se insurgido contra a exigência de PÌS, deve-se
compreender estar contestada toda a matéria, sem que esteja impedida de trazer novos
argumentos à lide.
Sustenta que a preclusão referida no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 atinge
apenas a infração não contestada; enquanto, uma vez contestada a infração, todos os argumentos
apresentados pelo Contribuinte, em qualquer instância, devem ser analisados pelos órgãos
julgadores, sem que tenha ocorrido a preclusão.
Por fim alega que “em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da
verdade material, iniciado o contencioso administrativo devem ser apreciados todos os
argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias”.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido para rediscussão da matéria
preclusão, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 420/425.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega que o Recurso Especial não deve ser
conhecido em razão da não demonstração pela Contribuinte da semelhança dos quadros fáticos
nos acórdãos recorrido e paradigma. No mérito, alega que o “processo administrativo fiscal,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

assim como o processo civil, impõe fases processuais que devem ser observadas para o perfeito
andamento do processo e adequado deslinde do litígio” e que “a teor do Decreto n.o 70.235/72,
é dever do autuado, apresentar todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
sendo considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

Ambos recursos especiais de divergência interpostos são tempestivos, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do Recurso da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido conforme
expressamente consignado no Despacho de Admissibilidade, haja vista a efetiva comprovação da
divergência jurisprudencial, bem como da similitude fática entre as decisões paragonadas.
Com efeito, ambas tratam da análise de glosas quanto às despesas de transporte de
trabalhadores na fase agrícola e adotaram como conceito de insumo a tese firmada no REsp n.o
1.221.170. Veja-os os acórdãos quanto ao tema:
Acórdão Recorrido
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.
Acórdão Paradigma
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo.
Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no REsp n.o 1.221.170/PR, julgado
sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, sendo, assim, de aplicação
obrigatória pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições nãocumulativas, definido
pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
TRANSPORTE DE PESSOAS. DESPESAS RELACIONADAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos no transporte
de pessoas até o local de produção, uma vez que tais serviços se dão fora do domínio
espácio-temporal da produção.
Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do Recurso da Contribuinte

Cotejando os Acórdãos paragonados verifico não haver similitude fática entre
eles.
Com efeito, o acórdão recorrido, proferido em 20 de outubro de 2020, analisou a
temática da preclusão quanto à discussão das glosas realizadas pela Fiscalização relativas ao
direito creditório de insumos para as contribuições sociais.
É fato incontroverso nos autos que a Recorrente insurgiu-se de maneira genérica
quanto às glosas em sua Manifestação de Inconformidade, deixando de se manifestar
expressamente quanto às glosas relativas às contas “serviço prestados – terceirização, sobre os
ajustes referente a variações de preço da cana de açúcar, e transporte de turma – PJ, sobre o
serviço de transporte de funcionários do setor agrícola.”
Do voto da Relatora, i. Conselheira Maria Cristina Sifuentes, trago à colação a
seguinte passagem:
“Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à
primeira instância é que determinarão os limites da lide.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os quais está,
sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz
na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e
das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de admissibilidade do
recurso que impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem
qualquer correspondência com o teor da decisão recorrida: tal é a lógica capturada pelas
normas enunciadas no art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
(...)
Por isso não se admite impugnação genérica no contencioso administrativo. No caso de
glosa de insumos o contribuinte deve apresentar para quais itens glosados existe
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

discordância e as razões porque entende que deveria ser revertida. Só assim será
possível a análise da autoridade julgadora.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa inicia discorrendo sobre a não
cumulatividade do PIS e Cofins, e adiciona argumentações sobre a ilegalidade das IN
SRF 247/02 e 404/04, agregando doutrina. Após discorre especificamente sobre as
glosas sobre as despesas de arrendamento agrícola, concluindo sua manifestação.”
(destacamos)
O Acórdão Paradigma, por seu turno, analisou a preclusão quanto a questões
jurídicas e documentos respectivos que deixaram de ser arguídas/juntados em impugnação pela
Contribuinte. Colhe-se do voto do Relator, i. Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho, a
seguinte passagem:
“Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntários fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa).
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, “que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção , poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação).”
Da leitura do Acórdão paradigma não é possível deduzir qual seria o teor da
decisão caso a situação fática apresentada fosse a mesma daquela trazida nos presentes autos.
Pelo exposto, face à dessemelhança fática entre os arestos recorrido e paradigma,
voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Do mérito

Do Recurso da Fazenda Nacional

No mérito, sorte assiste à Recorrente.
Com efeito, em julgamento realizado em 26 de agosto de 2023 acerca da mesma
matéria e a mesma Contribuinte, este Colegiado, por maioria, rechaçou o direito ao crédito sobre
os gastos com o transporte de pessoas na fase agrícola, conforme Acórdão n.o 9303-014.273, da
relatoria da i. Conselheira Liziane Angelotti Meira, cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o direito ao crédito
sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que
alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade,
jurídica, etc. (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

Do voto da Relatora colho as seguintes razões de decidir que adoto como se
minhas fossem:
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado, julgando Recurso
Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o direito ao crédito, por maioria,
tendo sido designado para redigir o Voto Vencedor, nesta matéria, o ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem utilizados no
processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo. Corresponde à despesa administrativa relacionada ao
corpo funcional da empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar e álcool e se
discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de
trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante do
STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo aos gastos para a
fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase agrícola
da produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao crédito sobre os
gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a ser por eles
desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE
OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.).

Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
não reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de pessoal na fase
agrícola.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.964 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000281/2004-46

Dispositivo

Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Contribuinte e por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito,
voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, não reconhecendo o direito
ao crédito sobre os gastos com o transporte de pessoal na fase agrícola.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 454
DF CARF MF
Original